Tribunal: TJBA
Processo: 0000050-46.2019.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
E ESTADO BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: VLADIMIR FERREIRA CAMPOS

PROCURADOR DO ESTADO DA BAHIA: RICARDO JOSÉ COSTA VILLAÇA

APELADOS: DANILO DIAS DA ROCHA,
ADENILTON CARVALHO DAS NEVES JUNIOR E
FÁBIO LUCAS PRATES BARBOSA FILHO

DEFENSOR PÚBLIC
O DO ESTADO DA BAHIA :
MAURÍCIO SAPORITO

DEFENSOR DATIVO: FÁBIO LUCAS PRATES BARBOSA FILHO - OAB BA61165-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DO ESTADO DA BAHIA. APELADOS CONDENADOS NO ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, A UMA PENA, RESPECTIVAMENTE, DE
3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS E 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE
R$ 6.840,00 (SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)
A DEFENSOR DATIVO.

1) RECURSO MINISTERIAL
. PRETENSÕES RECURSAIS:
1.1)
DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO
APELADO ADENILTON CARVALHO DAS NEVES JÚNIOR
.
INACOLHIMENTO
. JUÍZO PRIMEVO QUE DECIDIU NA LINHA DE ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. RECORRIDO QUE NÃO CONFESSOU TER AGIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA NA PRÁTICA DELITIVA, MAS RECONHECEU A TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DA COISA, IGUALMENTE ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. PRECEDENTE: HC n. 868.721/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.
1.2)
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, II, DO CPB NO SEU PATAMAR MÁXIMO (METADE – 1/2).
AFASTADA
. CRITÉRIO NÚMERICO OBSERVADO DE FORMA PROPORCIONAL (DUAS PESSOAS). VIOLÊNCIA EMPREGADA PELO USO DE ARMA BRANCA QUE FOI UTILIZADA PELA DOUTA SENTENCIANTE PARA FUNDAMENTAR A NOTA NEGATIVA CULPABILIDADE.
1.3)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO CRIME NA MODALIDADE TENTADA NO COEFICIENTE FRACIONÁRIO MÍNIMO (UM TERÇO – 1/3).
CABIMENTO
. ITER CRIMINIS QUE SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO, DE ACORDO COM A PRÓPRIA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. APELADOS QUE REVIRARAM A CASA DAS VÍTIMAS POR APROXIMADAMENTE TRINTA MINUTOS, RENDENDO UMA DELAS COM UMA FACA E TRANCANDO AS DEMAIS EM UM QUARTO. CONSUMAÇÃO QUE SÓ NÃO SE REALIZOU EM RAZÃO DE UMA DAS VÍTIMAS TER CONSEGUIDO FUGIR, O QUE OCASIOU O ABANDONO DO LOCAL PELOS RECORRIDOS.
PENA DO APELADO DANILO DIAS DA ROCHA

ESTABELECIDA EM

4 (QUATRO) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA, INCLUSIVE NO TOCANTE A SANÇÃO PECUNIÁRIA CUMULATIVA
.
REPRIMENDA DO RECORRIDO ADEILTON CARVALHO DAS NEVES JUNIOR

FIXADA EM 3 (TRÊS) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA, INCLUSIVE NO TOCANTE A REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SANÇÃO PECUNIÁRIA CUMULATIVA
.

2) RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
. PRETENSÕES RECURSAIS:
2.1)
EXISTÊNCIA DE ATIPICIDADES PROCESSUAIS.
2.2)
PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA NÃO OBSERVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DO GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI.
INAPLICABILIDADE
. SENTENCIADOS DENUNCIADOS NO ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB.
PRELIMINAR REJEITADA
.
1.2)
PREFACIAL DE NULIDADE POR NÃO ATENDIMENTO AO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ E NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INACOLHIMENTO
. TABELA DE HONORÁRIOS UNILATERALMENTE CONFECCIONADA. O PRÓPRIO ESTADO, AUTOR DA AÇÃO PENAL, É O MESMO RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECLINADOS.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
2.3)
MERITUM CAUSAE.
2.3.1)
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA, SEJA ELA DE NATUREZA CÍVEL OU CRIMINAL.
2.3.2)
REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
ACOLHIMENTO
.
IMPORTE ESTABELECIDO PELO JUÍZO PRIMEVO QUE NÃO SE REVELA COMPATÍVEL COM A NATUREZA DA DEMANDA CRIMINAL EM TESTILHA
E A ATUAÇÃO NO PROCESSO
- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS PARA R$
4
.000,00 (
QUATRO
MIL REAIS).

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REJEITADAS AS PRELIMINARES, RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÕES CRIMINAIS
sob nº
0000050-46.2019.8.05.0260
, em que figuram como Apelantes
o Ministério Público do Estado da Bahia

e o Estado da Bahia e

Apelado Danilo Dias da Rocha, os eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para conhecer o recurso do Ministério Público e julgá-lo parcialmente provido e rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, julgar parcialmente provido o recurso do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA., data registrada em sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR